Tribunal: TJDFT
Processo: 0749221-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SandraRVT Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0749221-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WESTER JOSE XAVIER REU: LUCIANA MARQUES DE ANDRADE DESPACHO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por WESTER JOSÉ XAVIER, em que pretende, com fundamento no artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, a rescisão do acórdão n. 2006518, proferido pela 8a Turma Cível, nos autos da ação de despejo n. 0703049-87.2024.8.07.0004, ajuizada por LUCIANA MARQUES DE ANDRADE. Inicialmente, cabe assinalar que a ação rescisória, por ser medida judicial extrema, não pode ser utilizada para elastecer os meios de inconformismo da parte com decisão que lhe foi desfavorável, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo, cuja autoridade da res judicata há de ser preservada, como regra, em prol da segurança jurídica e da pacificação das relações sociais. No caso, a parte autora não apresentou nenhum fundamento apto à admissão do processamento da ação rescisória. Sobre a existência de prova nova, as alegadas provas novas consistem, em verdade, na pretensão de reabertura da instrução probatória, diante da revelia na ação principal. A parte autora declara que “não pôde produzir tais provas na ação de despejo porque sua contestação foi considerada intempestiva e o juízo rejeitou a produção de prova testemunhal e documental, julgando antecipadamente a lide” e reconhece na petição inicial, expressamente, que “essas provas já existiam à época da ação”. Em relação à violação manifesta à norma jurídica, o que se percebe é a reinauguração da discussão tratada na ação de despejo, ao impugnar a existência de contrato de locação sem forma escrita e a ausência de título dominial. Por fim, o alegado erro de fato também corresponde à inexistência de contrato de locação. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido, o que significa dizer, como aponta a doutrina, ter havido desatenção evidente do juiz no exame e leitura dos autos, pelo que se torna imprescindível, para caracterizá-lo, estabelecer-se o nexo de causalidade; é dizer, que a decisão rescidenda seja efeito direto e determinante do erro de fato. Não é o que se verifica da hipótese dos autos, uma vez que o acórdão enfrentou a questão e decidiu que “inexistem provas hábeis a afastar a confissão tácita da existência de contrato verbal e da inadimplência que advém da revelia, motivo pelo qual se mostra correta a decretação da rescisão do contrato de locação, com a consequente determinação de despejo do imóvel e pagamento dos débitos”. Desse modo, e por força do disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte autora sobre o cabimento da ação rescisória, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora